Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE FILHO MENOR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL MATERNA PARA PATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE RISCO OU PREJUÍZO NO AMBIENTE MATERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL COM A GENITORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de guarda de filha menor, da modalidade unilateral materna para a unilateral paterna. O autor alegou possuir melhores condições para oferecer ambiente seguro e estável, contrapondo-se à suposta exposição da menor a situações de violência no lar materno. Sustentou, ainda, que a sentença não teria valorado adequadamente as provas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a alteração da guarda unilateral da genitora para o genitor, com base no princípio do melhor interesse da criança; e (ii) estabelecer se houve falha na valoração das provas constantes dos autos, especialmente quanto à alegada inadequação do ambiente materno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda deve ser definida com base no princípio do melhor interesse da criança, conforme previsto no art. 227 da CF/1988 e nos arts. 3o, 4o e 19 do ECA, devendo-se priorizar a estabilidade e o desenvolvimento emocional, físico e social da menor.
4. O estudo psicossocial realizado nos autos identificou que a menor se encontra bem assistida no ambiente materno, com acesso aos direitos fundamentais, vínculo afetivo seguro com a genitora e ausência de elementos que desabonem a conduta desta no exercício da guarda.
5. O apelante não participou do estudo psicossocial, apesar de regularmente intimado, e não comprovou, por meio das ocorrências policiais juntadas, que os episódios de violência envolviam a menor ou que causaram impacto negativo à sua saúde emocional.
6. O parecer técnico concluiu que a alteração do domicílio da criança somente seria admissível diante de provas robustas de que a mudança beneficiaria integralmente a menor, o que não se verificou no caso concreto.
7. Não se vislumbra omissão na valoração das provas, tendo a sentença apreciado de forma fundamentada os documentos e alegações apresentadas, inclusive destacando a ausência de elementos desabonadores no ambiente materno.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a modificação da guarda exige demonstração clara de alteração da situação fática apta a comprometer o bem-estar da criança, o que não ocorreu nos autos.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A modificação do regime de guarda somente se justifica diante de provas robustas de que a alteração atende ao melhor interesse da criança."; "2. O estudo psicossocial é elemento técnico relevante para aferição da adequação do ambiente familiar e da capacidade dos genitores para o exercício da guarda."; "3. A ausência de participação do genitor no estudo psicossocial compromete a análise favorável de sua pretensão à guarda unilateral."; "4. O juízo de valor sobre a guarda deve recair sobre os interesses da criança, não sendo suficiente a alegação genérica de melhores condições materiais por parte do outro genitor.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, §1o; 1.584, §§ 2o e 5o; 1.589; ECA (Lei no 8.069/90), arts. 3o, 4o e 19; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1170627, Apelação Cível 00042445920178070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 08.05.2019; TJDFT, Acórdão 985353, Apelação Cível 20150310124524, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 30.11.2016; TJDFT, Acórdão 1995161, Apelação Cível 0702907-48.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 30.04.2025.